Tribunal: STF
Processo: RE 97743
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
Empregado. Trabalho extraordinário. Cláusula de fornecimento de alimentação gratuita. - exorbita dos lindes dos arts. 142, parágrafo 1., e 153 parágrafo 2., da Constituição Federal a cláusula normativa da Justiça do Trabalho que determina o fornecimento gratuito de lanche ao empregado que presta horas complementares. Recurso extraordinário conhecido e provido.